Tribunal: TJPA
Processo: 0003787-82.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003787-82.2019.8.14.0009

APELANTE: JOEL MARQUES PEREIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003787-82.2019.8.14.0009.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

APELANTE: JOEL MARQUES PEREIRA JUNIOR
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 147 DO CP E 24-A DA LEI 11.340/06. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico,
ex officio,
que a pretensão punitiva do Estado, encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

2.

Recurso conhecido e prejudicado em razão da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da prescrição punitiva intercorrente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de junho de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

Apelação Penal

interposto por
JOEL MARQUES PEREIRA JUNIOR
,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que resultou na condenação do apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 do CP e 24-A da Lei 11.340/06.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante à pena de 04 (quatro) meses de detenção (
ID
17457644, fls. 13-20
).

A defesa, inconformada com a r. sentença vergastada, recorreu da decisão visando a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do procedimento trifásico (ID 17457653).

As contrarrazões firmaram-se pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 17457655.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento do recurso e
reconhecimento
ex officio
da prescrição da pretensão punitiva em favor do recorrente
(ID 18219902).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a questão da prescrição de ofício.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Quanto ao caso concreto, vejamos os marcos temporais definidos na r. sentença vergastada.

Sentença condenatória publicada em
10/11/2020
(ID
17457644, fls. 13-20
).

O trânsito em julgado para a acusação se deu em 09/05/2022, conforme certificado no ID
17457651
, de modo que a reprimenda não poderá ser aumentada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, deste modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina seja a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

O art. 110, § 1º do CPB, disciplina que:

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado

à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, sendo 01 (um) mês referente ao delito previsto no art.
147 do CP
e
03 (três) meses pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Conforme determina o art. 119 do CPB, à análise da
extinção da punibilidade deve incorrer sobre a pena de cada um dos crimes, isoladamente
.

Assim, como a pena de ambos os crimes é inferior a 01 (um) ano, a
prescrição ocorre em 03 (três) anos, como determina o art. 109, VI, CP.

Dessa forma, averíguo um transcurso de tempo superior à 03 (três) anos entre a data da
publicação da sentença, em 10/11/2020
(ID
17457644, fls. 13-20
)
, até os dias atuais.

De modo que, no presente caso, não restam dúvidas quanto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente ou intercorrente.

De modo que, verifico a incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do art. 110, § 1º do Código Penal Brasileiro.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO MAJORADO MINORADO. ART. 155, §§ 1º E 2º DO CP/40. PENA EM CONCRETO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V E ART. 110, PARÁGRAVO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A REMESSA DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Embora não tenha sido alegada pela defesa, a prescrição da pretensão punitiva do Estado é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, restando configurada nos autos, uma vez o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, à qual se aplica o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V e art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, pois não houve recurso da acusação. Considerando a data da publicação da sentença condenatória (em 22.07.2016) e a remessa dos autos a esta instância de 2º grau (15.02.2022), tem-se consumada a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, bem como a extinção da punibilidade do agente. Prejudicado o mérito do recurso.

2. Recurso de apelação não conhecido. Reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, suscitada pelo parquet. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004883-61.2014.8.14.0057 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e declaro, de ofício,
extinta a punibilidade
do apelante JOEL MARQUES PEREIRA JUNIOR
,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente
, nos
termos do art. 107, IV, 109, VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal
, restando prejudicado o mérito recursal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/07/2024